Tribunal: TJES
Processo: 0000182-72.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO TEMA 699, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, no qual se pleiteava a reforma de Acórdão que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (1) a suficiência da apuração unilateral pela concessionária para imputar fraude ao consumidor e justificar a interrupção do fornecimento de energia; (2) a caracterização do dano moral em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial; (3) a aplicação do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os requisitos para a interrupção do fornecimento de energia em caso de fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude, sendo necessária a realização de perícia técnica para sustentar a alegação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia por débito decorrente de fraude no medidor somente é permitido quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, com prévio aviso ao consumidor, nos termos do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na ausência de observância dessas regras, a suspensão do serviço é considerada indevida, o que gera o dever de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apuração unilateral da concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica. 2. A suspensão do serviço de energia em caso de fraude só é permitida quando atendidas as exigências do contraditório, da ampla defesa, e do prévio aviso ao consumidor, conforme o Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), AREsp 1477427/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-72.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEANDRO CALVI BIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DO TEMA 699, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, no qual se pleiteava a reforma de Acórdão que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (1) a suficiência da apuração unilateral pela concessionária para imputar fraude ao consumidor e justificar a interrupção do fornecimento de energia; (2) a caracterização do dano moral em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial; (3) a aplicação do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os requisitos para a interrupção do fornecimento de energia em caso de fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude, sendo necessária a realização de perícia técnica para sustentar a alegação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia por débito decorrente de fraude no medidor somente é permitido quando observados os princípios do contraditório e ampla defesa, com prévio aviso ao consumidor, nos termos do Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Na ausência de observância dessas regras, a suspensão do serviço é considerada indevida, o que gera o dever de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apuração unilateral da concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica. 2. A suspensão do serviço de energia em caso de fraude só é permitida quando atendidas as exigências do contraditório, da ampla defesa, e do prévio aviso ao consumidor, conforme o Tema 699, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS (Tema 699), AREsp 1477427/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7871349), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7128045), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por
ALEANDRO CALVI BIS
, inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pela aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, e V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente sustenta a reforma da Decisão objurgada, sob o argumento de que não foi apontado vício no procedimento de cobrança realizado em desfavor do Agravado.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6214966), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3862889), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
ajuizada por
ALEANDRO CALVI BIS
, negou provimento ao Apelo e manteve a Sentença que
“julgou procedentes os pedidos para declarar a invalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 3410981 e condenar o apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes.

2) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes.

3) Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000182-72.2020.8.08.0038, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2022)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5505787).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 371 e 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 2º e 3º, inciso XIX, da Lei nº 9.427/96, sob os argumentos seguintes: (I) omissão do Acórdão acerca de questão suscitada nos Embargos de Declaração; (II) Inocorrência de vício a comprometer o ato administrativo realizado em desfavor do Recorrido.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6730873).

No que diz respeito aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, segundo afirmou-se,
“o V. Acórdão deixou de consignar qual procedimento previsto no texto normativo que regulamenta a matéria deixou de ser observado pela RECORRENTE, de modo que pudesse ensejar a anulação do procedimento em razão de uma irregularidade formal, imprescindível para sustentar o fundamento de ‘unilateralidade’ da prova”
(fl. 16).

Registre-se, então, ter o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão vergastado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo o Julgador obrigado a rebater um a um os argumentos das partes.

Nesse horizonte, extrai-se do Voto condutor do Acórdão proferido nos Embargos de Declaração (id. 5384971):

[...] As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

In casu
, houve inobservância das regras procedimentais, manifestada na ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, pela intimação de pessoa diversa do cliente quanto à realização da prova técnica.

Acerca do ônus da realização da perícia, note-se recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO.

1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria da consumidora.

2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica.

3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

4. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se proceda a nova instrução processual, considerando-se a inversão do ônus da prova em prol do consumidor.

(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Dessarte, imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a fraude e calcular o débito de forma unilateral, imputando ao consumidor o ônus de produzir prova técnica acerca da inexistência da fraude após o transcurso de considerável lapso de tempo e, ainda, quando já desprovido da posse do medidor, a concessionária contraria o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa”.

A teor da fundamentação expendida, a controvérsia restou dirimida à luz do ônus da prova e da unilateralidade da inspeção, salientando-se ainda a ausência de intimação pessoal do consumidor. [...].

Logo, em que pese a irresignação, mostra-se clara a fundamentação sobre a matéria posta em debate, a justificar a conclusão perfilhada pela Egrégia Segunda Câmara Cível desta Corte, restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, sob esse prisma o presente Recurso não merece juízo positivo de admissibilidade, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há ofensa ao art. 1022 do CPC/15 quando a Corte de origem manifesta-se sobre todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, não estando presentes nenhum dos vícios de fundamentação compreendidos no referido normativo. [...]

(
STJ
, EDcl no AgInt no REsp 1731932/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 14/05/2020).

No tocante às outras normas ditas vulneradas, denota-se que o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas, verificando a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no procedimento de apuração de fraude no aparelho medidor do consumo de energia do imóvel do Recorrente, concluiu pela ilegalidade da interrupção do serviço pela concessionária Recorrida.

Nesse contexto, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a tese repetitiva firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.412.433/RS (Tema 699)
, a saber:

“Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(
STJ
, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 28-09-2018).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, no tocante ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, inadmito o recurso; quanto às demais normas ditas vulneradas, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Julgador, soberano na análise dos fatos e das provas, verificando a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no procedimento de apuração de fraude no aparelho medidor do consumo de energia do imóvel do Recorrente, concluiu pela ilegalidade da interrupção do serviço pela concessionária Recorrida.

Nesse ponto, consoante também afirmado,
houve inobservância das regras procedimentais, manifestada na ausência do recorrido no momento da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, precipuamente, pela intimação de pessoa diversa do cliente quanto à realização da prova técnica.

Confira-se o seguinte trecho extraído do Acórdão impugnado,
in litteris
:

“
In casu
, houve inobservância das regras procedimentais, manifestada na ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, pela intimação de pessoa diversa do cliente quanto à realização da prova técnica. [...]

Dessarte, imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a fraude e calcular o débito de forma unilateral, imputando ao consumidor o ônus de produzir prova técnica acerca da inexistência da fraude após o transcurso de considerável lapso de tempo e, ainda, quando já desprovido da posse do medidor, a concessionária contraria o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, violando as garantias do contraditório e da ampla defesa”

Portanto, ao se pronunciar no sentido de que
a inspeção técnica unilateral da concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, bem como de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo
, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 699)
,
verbum ad verbo
:

“Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(
STJ
, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25-04-2018, DJe 28-09-2018).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho a relatoria.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.